Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0730614-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Nilza Rodrigues Agravado: Catulo Zdradek Ventura de Mello Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilza Rodrigues contra a decisão (Id. 97145224) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0009058-53.2003.8.07.0001. No momento da interposição do recurso a recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça (Id. 29271877). Sobreveio o despacho que concedeu à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica ou comprovasse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (Id. 29132066). De acordo com a certidão referida no Id. 29696167, o prazo transcorreu sem que houvesse manifestação da recorrente. Posteriormente a recorrente juntou aos autos os comprovantes de sua renda (Id. 29709581). Por meio decisão referida no Id. 29701042, foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação do preparo recursal. Posteriormente, de modo intempestivo, a agravante requereu a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade e fez a juntada de novos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, por meio de comprovantes de recebimento de benefício pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, no valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) (Id. 30058149, Id. 30058150 e Id. 30058151). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) Ao reexaminar os autos verifico que, de fato, deve ser reconsiderada a decisão de Id. 29701042, diante da efetiva comprovação da hipossuficiência econômica da agravante, por meio dos documentos juntados aos autos (Id. 29709581, Id. 30058149, Id. 30058150 e Id. 30058151). Assim, a despeito da anotada preclusão da recorrente em atender à determinação deste Relator, devem preponderar as garantias constitucionais de acesso à Jurisdição e da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, uma vez demonstrada a insuficiência financeira da recorrente em arcar com o pagamento das despesas processuais. Diante do exposto, com fundamento no dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, reconsidero a decisão de Id. 29701042 para conceder a pretendida gratuidade de justiça e conhecer do agravo de instrumento interposto, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e adequado à espécie. Passo, então, à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão (Id. 97145224) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0009058-53.2003.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Reporto-me ao despacho ID 96702500, que determinou a intimação da parte exequente para se manifestar em relação à petição ID 96702500. A parte exequente, após retratar os atos processuais praticados pela parte executada, requereu a rejeição dos pedidos formulados por esta e a aplicação de multa por litigância de má-fé, ID 96935517. É o relatório. Decido. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Inicialmente, haja vista as considerações tecidas pela parte executada, ID 95636149, impõe-se a delimitação do objeto da demanda. A presente ação se encontra na fase de cumprimento de sentença, ou seja, intenta-se a satisfação de uma obrigação certa, líquida e exigível reconhecida por um título executivo judicial formado com a conclusão da fase de conhecimento. A obrigação pretendida pelo exequente CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO é aquela reconhecida pela sentença ID 90685164, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela ora executada NILZA RODRIGUES nos embargos de terceiro por ela propostos e, ainda, condenou-a ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Portanto, como não houve alteração da sentença ID 90685164, mantém-se legítimo o interesse do exequente em promover a presente ação. Noutro giro, também não há falar em prescrição, porquanto a parte exequente vem exercendo sua pretensão de forma regular, sem deixar o fieto paralisado pelo lapso temporal necessário para tal fim. 1 _ Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade ID 95636149. 2 _ Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte executada, indefiro-o, por ora, todavia advirto à parte executada que a reiteração de questões já discutidas e decididas no processo pode se subsumir à hipótese de oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, prevista no inciso IV do art. 80 do CPC, configurando-se, assim, litigância de má-fé e aplicação de multa. SISBAJUD 3 _ Considerando que, regularmente intimada, a parte executada não efetuou o pagamento do débito, autorizo consulta ao sistema SISBAJUD, em nome de NILZA RODRIGUES, CPF/CNPJ no 184.878.821.53 , para bloqueio de quantia suficiente à satisfação do débito, no valor de R$ 12.158,13, ID 94962000. DO BLOQUEIO INTEGRAL 4 _ Frutífera integralmente a pesquisa, não obstante o disposto no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, determino a transferência do valor bloqueado para conta bancária à disposição do Juízo, a fim de permitir a incidência da remuneração da conta judicial. 4.1 _ Desde logo, determino a conversão do numerário em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. 5 _ Em seguida, intime-se a parte devedora da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. 5.1 _ Caso a parte devedora não possua advogado constituído, intime-a pessoalmente da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841. 6 _ Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 525, §11, do CPC. 7 _ Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação em relação ao débito no prazo de 5 dias. Advirta-se de que o silêncio será tido como concordância e implicará na extinção do feito pelo pagamento. 8 _ Por fim, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas. DO BLOQUEIO PARCIAL 9 _ Frutífera parcialmente a pesquisa, não obstante o disposto no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, determino a transferência do valor bloqueado para conta bancária à disposição do Juízo, a fim de permitir a incidência da remuneração da conta judicial. 9.1 _ Desde logo, determino a conversão do numerário em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. 10 _ Em seguida, intime-se a parte devedora da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. 10.1 _ Caso a parte devedora não possua advogado constituído, intime-a pessoalmente da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841. 11 _ Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 525, §11, do CPC. 12 _ Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora para que traga aos autos planilha atualizada e pormenorizada da dívida, já excluídos os valores bloqueados, bem como para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão com fulcro no artigo 921, III, do CPC, e arquivamento provisório. 13 _ Por fim, venham os autos conclusos. DO BLOQUEIO IRRISÓRIO OU INFRUTÍFERO 14 _ Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema RENAJUD. 14.1 _ Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD mostrar-se irrisória, proceda-se ao desbloqueio dos valores e à consulta ao sistema RENAJUD. DO SISTEMA RENAJUD 15 _ Localizado(s) veículo(s) em nome do devedor, efetue(m)-se o(s) bloqueio(s) de sua(s) transferência(s), junte(m)-se aos autos relatório(s) onde conste informações acerca de eventuais restrições. 16 _ Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, são suficientes para configurar todos os requisitos previstos no artigo 838, do Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. 16.1 _ Desnecessária ainda a avaliação do veículo, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, bastando a juntada, pela parte exequente, da consulta ao preço de mercado (tabela FIPE). 17 _ Intime-se o credor para indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de remoção, bem como para juntar a tabela citada no item 14.1, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da penhora. 18 _ Após, intime-se o devedor, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. 18.1 _ Caso o devedor não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente na mesma oportunidade em que for realizada a apreensão. 19 _ Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais a penhora será liberada e os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. 20 _ Havendo alienação fiduciária do bem, para assegurar a constrição, ad cautelam, determino a restrição via sistema Renajud quanto à transferência do veículo. 20.1 _ Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, bem como indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da restrição. 20.2 _ Prestadas as informações, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. 21 _ Com a resposta, retornem os autos conclusos para análise da viabilidade da penhora. DA PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD 22 _ Na hipótese de a consulta ao RENAJUD mostrar-se infrutífera, caso o executado seja pessoa física, proceda-se à consulta ao sistema INFOJUD a fim de obter as declarações de renda do(s) devedore(s) dos três últimos anos (exercícios) fiscais. 22.1 _ Os documentos referentes à Declaração de Imposto de Renda deverão ser juntados aos autos com o registro de sigilo, a fim de que sejam preservadas as informações fiscais do devedor, autorizado o acesso apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la, sendo-lhe vedado distribuir ou divulgar o arquivo a qualquer título, nos termos do parágrafo único do artigo 773, do Código de Processo Civil. 22.2 _ Por oportuno, esclareço que, no tocante às pessoas jurídicas, dada a excepcionalidade do levantamento do sigilo fiscal e a não exigência de declarações de bens na declaração de imposto de renda, é injustificável a consulta. 23 _ Após a consulta, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 24 _ Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. DA AUSÊNCIA DE BENS 25 _ Não localizados bens em nome do devedor, certifique-se o fato e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias. 25.1 _ Vindo a resposta, façam os autos conclusos. 26 _ Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, para determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. 27 _ Por fim, destaco que, na hipótese de as diligências mostrarem-se infrutíferas, novos pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como outros já atendidos sem sucesso, somente serão admitidos se parte credora trouxer aos autos prova de alteração na situação patrimonial da parte devedora.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id 29271877), a agravante alega, em breve síntese, que o juízo singular proferiu decisão sem analisar os pontos alegados por meio da mencionada "exceção de pré-executividade". Acrescenta ainda que deve ser reconhecido o transcurso do prazo de prescrição intercorrente relativamente à pretensão ao crédito objeto da fase de cumprimento de sentença. Afirma que o processo ficou paralisado por prazo superior ao previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil e que, por esse motivo o juízo singular incorreu em error in judicando ao deixar de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Além disso, aduz que o crédito que embasa a presente ação de execução é ilíquido e inexigível, razão pela qual a decisão ora impugnada merece ser reformada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a agravante questiona a decisão proferida pelo Juízo singular que rejeitou a impugnação nominada pela devedora como "exceção de pré-executividade" sob a alegação de que a decisão agravada deixou de analisar os argumentos articulados pela devedora. Além disso questiona o não reconhecimento da prescrição intercorrente para o exercício da pretensão pelo credor. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, no entanto, não pode ser considerada uma exceção. Esta modalidade de resposta, como se sabe, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, convém atentar aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, é importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em face do ajuizamento de uma ação, e após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) premptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.[4] Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação do cumprimento de sentença já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há porque tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção do douto advogado da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Aliás, os ilustres advogados que defendem esse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, ou na fase de cumprimento de sentença, invariavelmente fora das hipóteses legalmente aceitas. Tenho defendido que não aceitemos esse termo tecnicamente desvirtuado para nos referirmos às eventuais impugnações que podem ser acolhidas de ofício no processo, como, por exemplo, a ocorrência de nulidades ou o acolhimento de decadência, por exemplo, que são duas modalidades de objeções substanciais. Desse modo, afigura-se correta a determinação expedida pela Meritíssima Juíza que rejeitou a “exceção de pré-executividade”. Aliás, como bem esclareceu o Juízo singular também não há como reconhecer-se a pretendida prescrição intercorrente, pois a parte credora vem exercendo sua pretensão regularmente com a prática de todos os atos necessários à movimentação processual. Convém ressaltar, ademais, que a eventual controvérsia a respeito da obrigação de pagar, reconhecida em sentença, não consiste em questão de ordem pública. Aliás, o conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999 p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). Por essa razão devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o credor de exercer sua pretensão, em certo lapso de tempo, ou mesmo o tratamento formal conferido à existência, ou não, da exceção substancial peremptória por parte do devedor. Por isso, o caráter das regras estatuídas nos dispositivos legais acima transcritos também não confere natureza de "ordem pública" ao reconhecimento dessa matéria, como se poderia equivocadamente supor. Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, fica evidente que o descontentamento da devedora a respeito do crédito objeto do cumprimento de sentença, que deixou de ser impugnado oportunamente e de modo tempestivo, está sujeito aos efeitos da preclusão. Em relação à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, convém anotar que esse instituto, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. De acordo com o art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. Além do transcurso do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a suspensão do curso do processo de execução (art. 921, § 4o, do CPC). Acresça-se que a pronúncia da prescrição intercorrente após o decurso do prazo da suspensão não exige a prévia intimação do credor para dar andamento à marcha processual (REsp n° 1.604.412-SC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO VENCIMENTO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §5o do Código Civil. 2. De acordo com o disposto na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação", 3. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não tem força para alterar o termo inicial da prescrição, que deve ser contada a partir do vencimento da última parcela. Precedentes. 4. Ajuizada a ação antes do vencimento da última parcela, considerar-se-á iniciado o prazo da prescrição intercorrente. 5. Ocorre a prescrição intercorrente quando o processo ficar parado por desídia da parte e por prazo superior ao da prescrição do direito vindicado, sem que o atraso seja imputado ao Poder Judiciário. Precedentes. 6. In casu, restou configurada a desídia da parte exequente em promover a citação da executada, diante da sua inércia em dar andamento ao feito quando devidamente intimado para tanto, bem como em face dos seus reiterados pedidos para a realização de diligências já realizadas pelo Juízo e sem êxito, contribuindo de maneira considerável para a paralização do processo por prazo superior a três anos e sem que tenha sido realizada a triangulação processual. 7. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1322617, 07045032020208070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO. INOCORRENTE. DIGITALIZAÇÃO. LEI 14.010/2020. VIGÊNCIA POSTERIOR CONSUMAÇÃO PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a ausência de bens do executado passíveis de penhora e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, iniciar-se-ia a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. Após a prolação dessa decisão foram realizadas diversas diligências infrutíferas em busca de bens, entretanto, tais diligências não são suficientes para afastar a declaração de prescrição. Precedentes. 3. Transcorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens do executado, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 4. A digitalização dos autos não foi suficiente para afastar a prescrição intercorrente, já que os autos ficaram indisponíveis por apenas 20 dias. 5. Incabível a aplicação do art. 3o da Lei 14.010/2020, uma vez que quando iniciou a vigência da lei, a prescrição intercorrente já tinha se consumado. 6. Desnecessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição intercorrente. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão no 1369182, 00162306020148070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.) (Ressalvam-se os grifos). Diante da análise dos autos verifica-se que a alegação relativa à prescrição intercorrente já foi enfrentada pelo Juízo singular, por meio das decisões referidas no Id. 90685414 e no Id. 90685526. Por essas razões, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois pretende reavivar discussão a respeito de questão preclusa. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de gratuidade de justiça à agravante e conheço do agravo de instrumento interposto. Finalmente, Indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular, nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32)